Tribunal: STF
Processo: RE 1541219
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.390. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. § 16 DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 4.4.2025, o recurso extraordinário interposto por José Severino da Cunha foi provido, conforme posto na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. REGÊNCIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INC. II DO § 1º  
DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 57). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.4.2025, a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab interpõe, em 30.4.2025, tempestivo agravo regimental (e-doc. 61). 



    Sustenta ter havido “o reconhecimento da repercussão geral desta matéria, Tema 1390: ‘Aplicação imediata do art. 201, § 16, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade’” (fl. 4, e-doc. 61).



    Assevera que “o recurso paradigma é o RE 1519008, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, constando a Agravante como Recorrida, também neste processo, havendo a similitude fática com a discussão desenvolvida nestes autos. Assim, a decisão monocrática, ora recorrida, merece ser revisitada sob o enfoque da repercussão geral recém-reconhecida, já que direcionada para o empregado público, com a correta fundamentação constitucional, art. 201, § 16 CF, tendo sido este o dispositivo que amparou a edição da Resolução Conab nº 21/20 que rescindiu o contrato de trabalho do Agravado, considerando ter contemplado, à época da Resolução, oitenta e dois anos de idade, ou seja, idade esta que poderia ser considerada para fins de produção dos efeitos autorizados pelo art. 201, § 16, CF” (fl. 4, e-doc. 61).



    Pede “a redistribuição do presente recurso, por prevenção, na forma do art. 325-a, Regimento Interno, considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria, Tema 1390, para apreciação pelo relator do recurso paradigma, RE 1519008”, ou “a reforma da r. decisão agravada e o consequente provimento do Agravo Interno, para reconhecer que o art. 201 § 16 CF produz plenamente seus efeitos e mesmo sendo necessária a regulamentação por lei, a LC 152/15 é suficiente para esta finalidade, considerando interpretações conforme a Constituição extraídas do art. 201 § 16 CF, art. 40 § 1º II, CF e art. 1º, LC 152/15, de forma que a rescisão contratual debatida decorreu do atingimento da idade de setenta e cinco anos e não de aposentadoria voluntária, como erroneamente tenta o Agravado induzir como violação ao art. 37, § 14 CF” (fl. 14, e-doc. 61).



    3. Em contrarrazões, José Severino da Cunha defende a manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência de similitude entre a controvérsia trazida nos autos e aquela objeto do Tema 1.390 da repercussão geral, porque o referido tema “discute a aplicabilidade imediata do art. 201, § 16 que, conforme a doutrina e jurisprudência desta corte, possui eficácia limitada e depende de ação legislativa”, e, “no caso em debate, não há qualquer discussão quanto à eficácia do art. 201, § 16, justamente porque a impugnação à dispensa compulsória do trabalhador é regida por outro fundamento, qual seja, o direito adquirido constante no art. 6º da EC 103/2019” (fl. 3, e-doc. 68).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



    5. Na espécie vertente, o recurso extraordinário interposto por José Severino da Cunha foi provido porque o Tribunal de origem teria divergido “da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inaplicabilidade da aposentadoria compulsória prevista no inc. II do § 1º do art. 40 da Constituição da República aos empregados públicos” e da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606 da repercussão geral (fls. 9-10, e-doc. 57).



    A agravante sustenta que “o fundamento constitucional para a rescisão encontra-se no art. 201 § 16 CF e não no art. 37 § 14 CF, de forma que toda a discussão envolvendo o art. 37 § 14 CF, bem como a aposentadoria compulsória do servidor público prevista no art. 40 § 1º II CF, não se mostra adequada para o deslinde do feito, de forma que está se analisando a controvérsia sob normas constitucionais que não são, de fato, aplicáveis ao caso” (fl. 4, e-doc. 61).



    6. Em 25.4.2025, data posterior à decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.519.008-RG, Tema 1.390, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário Virtual, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “aplicação imediata do art. 201, § 16, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade”.



    Consta na manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria:



    “O acórdão recorrido assentou que, após o advento da EC 103/2019, deve ocorrer rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que completa 75 anos de idade. (...)



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 37, § 14; 40, § 1º, II; e 201, § 16, do texto constitucional. (eDOC 18/ID: 297040a5)     



    Salienta-se que a recorrente é aposentada pelo RGPS desde 1998 e que seguiu trabalhando na Conab até 24.10.2022, ocasião em que foi dispensada, com fundamento na aposentadoria compulsória, prevista na EC 103/2019.     



    Defende-se que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria compulsória não é aplicável aos empregados públicos e que as alterações da EC 103/2019 não podem ser aplicadas retroativamente a aposentadorias concedidas antes de sua vigência, conforme o art. 6º da própria emenda. (...)



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal havia firmado orientação no sentido de que a aposentadoria compulsória caberia apenas aos servidores efetivos, não se aplicando às demais funções públicas cujo vínculo seja diverso, tais como notariais, empregados públicos e servidores ocupantes de cargo em comissão.     



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte, que igualmente afastavam a compulsoriedade da aposentadoria para empregados públicos: (...)  



    Todavia, a EC 103/2019, ao incluir o § 16 no art. 201 da Constituição Federal, estendeu a aposentadoria compulsória também as empregados públicos, nos seguintes termos: (...)  



    É de se salientar que têm surgido certos questionamentos acerca da eficácia do referido dispositivo. Há decisões desta Corte proferidas no sentido de que o referido dispositivo depende de regulamentação legal para sua aplicação, por se tratar de norma de eficácia limitada. Nesse sentido, cito: ARE 1.533.068 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.2.2025; RE 1.519.018, Rel. Min André Mendonça, DJe 22.11.2024.     



    Por outro lado, também há posicionamentos no sentido de ser desnecessária qualquer complementação para a aplicação do dispositivo constitucional. (...)  



    A controvérsia posta nos autos gira em torno da aplicabilidade imediata ou não do disposto no § 16 do art. 201 da Constituição Federal.    



    Dessa forma, verifica-se que a controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso. A solução, dada por meio da decisão definitiva deste Tribunal, produzirá norma cuja hipótese de incidência abarcará todos os empregados públicos que já completaram ou estão na iminência de completar 75 anos de idade.     



    Além de o assunto alcançar, certamente, grande número de interessados, apresenta também evidente relevância jurídica, de forma que se faz necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da matéria.     



    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral da controvérsia referente à aplicação imediata do art. 201, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade”.



    Assim, diferente do sustentado pelo agravado, há similitude entre a controvérsia que será julgada pela sistemática da repercussão geral e a presente nos autos. Nesse sentido decidiu o Ministro Edson Fachin em recente julgado (ARE n. 1.533.068-ED-AgR, DJe 15.5.2025).



    7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    9. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução imediata destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora